Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

2. Evidenciado o erro material apontado pelos recorrentes, é possível a correção de ofício ou por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III do CPC. Todavia, como o erro material apontado não altera o conteúdo principal, tampouco o resultado do acórdão recorrido, sendo inaplicável a atribuição de efeito modificativo.

3. Recurso conhecido e provido.